Tribunal: CARF
Processo: 13433.721258/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.721258/2011-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.959 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIMBAUBA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 01/09/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não se conhece do recurso
especial quando o acórdão paradigma e o recorrido em realidade convergem no
entendimento quanto a matéria em litígio para situação fática semelhante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães e Vanessa Marini Cecconello, que o
conheceram integralmente.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.721258/2011-66
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721258/2011-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama, Vinicius
Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente)Ausentes momentaneamente os Conselheiros
Valcir Gassen e Rosaldo Trevisan

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-007.555, de 18 de novembro de 2020, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 01/09/2003
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime
não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ,
que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos a
utos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção da decisão
deve ser mantido.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas efetuadas, atendidas os
demais requisitos dos §§ 2o e 3o dos arts. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e
10.833/2003 e legislação pertinente à matéria, exclusivamente quanto (1) às
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721258/2011-66

despesas com energia elétrica consumida em containers, vencidos os conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), que
negavam provimento na matéria; e (2) aos aluguéis de máquinas e de
equipamentos utilizados nas atividades da empresa.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto à seguinte matéria: Crédito quanto ao aluguel de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades administrativas da empresa.

O Recurso foi admitido conforme despacho de fls. 756 e seguintes.

Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento
do Recurso Especial da Fazenda e caso conhecido que o mesmo seja negado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Entendo haver problemas quanto ao conhecimento do recurso especial de
divergência, o Acordão Recorrido assim decidiu:

Contudo, em se tratando de despesas com energia elétrica e aluguel de máquinas
e equipamentos não se submetem ao conceito de insumos pois o crédito decorre
do que esta previsto na lei, vejamos:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721258/2011-66

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

A justificativa da fiscalização para operar as glosas, dentro do que foi
comprovado, foi a seguinte:
c) Foram pleiteados também créditos relativos com despesas de energia elétrica
na DACON. Dessa forma, primeiramente foram glosados todos os valores
discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes a energia elétrica,
cujas documentações comprobatórias não foram entregues. Em seguida foram
glosados os valores de energia elétrica discriminados nas planilhas de memória
de cálculo cuja análise da documentação demonstrou que a energia elétrica não
foi consumida nos estabelecimentos da empresa e sim em containers (notas
fiscais da Companhia Docas do Ceará).
(...)
d) Foram também pleiteados na DACON créditos relativos a despesas com
alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e utilizados
nas atividades da empresa.
Primeiramente foram glosadas as despesas com alugueis de máquinas e
equipamentos locados de pessoas jurídicas relacionadas nas planilhas de
memória de cálculo, cujas documentações comprobatórias não foram entregues
pela empresa (art. 65, da IN RFB 900/2008).
Prosseguindo, também foram glosados todos os valores discriminados nas
planilhas de memória de cálculo referentes a alugueis de máquinas e
equipamentos, cujas notas fiscais demonstram que as máquinas e equipamentos
alugados não se relacionam diretamente às atividades produtivas da empresa,
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721258/2011-66

que no caso, é a produção e venda de camarão. É exemplo desses alugueis
glosados o aluguel de retroescavadeira, etc.
Dentro desse conceito fático, considerando as despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos e energia elétrica comprovadamente suportados pelo
sujeito passivo, cabe a análise de seu direito ao crédito com base na participação
dessas despesas na atividade econômica da empresa.
O direito ao crédito esta descrito na lei que acima foi exposta, que no caso de
aluguéis máquinas e equipamentos exige que sejam utilizados nas atividades da
empresa e não que se relacionem diretamente às atividades produtivas da
empresa e por essa razão entendo que cabe o crédito dessas despesas, desde
devidamente comprovadas.
(...)
Sendo assim, voto por reverter a glosa, do que foi devidamente comprovado, nas
despesas com energia elétrica consumida em containers e aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades da empresa

O Acordão paradigma no 9303-005.286 assim decidiu:

No que tange à locação de máquinas e equipamentos para transporte,
escavação e carga de rejeitos, por se tratar de etapa inerente à atividade da
empresa, é de se dar o crédito da contribuição, com fulcro no inciso IV, do art. 3o
das leis 10.833/03 e 10.637/02:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IV - Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa
[...]”
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, negando¬lhe provimento.

Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721258/2011-66

Verifica-se que o embasamento para negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional nos dois acórdãos, foi com fulcro no inciso IV, do art. 3o das leis 10.833/03 e
10.637/02:

Ou seja, o entendimento expresso no acórdão recorrido e no paradigma
convergem; não há divergência frente a mesma situação fática. Ambos determinam que é devido
o crédito pelo aluguel de máquinas e equipamentos considerados relevantes e essenciais à
atividade da empresa.

Por essa razão, para situação fática semelhante, ao fim e ao cabo, há entendimento
convergente entre os acórdãos, o que inviabiliza a divergência suscitada no Recurso Especial do
Fazenda Nacional, por isso voto por não conhecê-lo.

Assim, não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 779
DF CARF MF
Original